Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-43.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-43.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEONICE ROSA DE JESUS DAMACENA

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. HONORÁRIOS INDEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA L
IMITAR
OS EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA À DATA DA IMPETRAÇÃO,
E
XCLUIR
A CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009,
BEM COMO PARA AJUSTAR
OS CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA QUE, SOBRE O VALOR DEVIDO, INCIDA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA E
MENDA CONSTITUCIONAL
N.º 113/2021, MOMENTO A PARTIR DO QUAL PASSARÁ A INCIDIR EXCLUSIVAMENTE A TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidora pública municipal, bem como o pagamento de valores retroativos. O ente público suscita inadequação da via eleita, prescrição quinquenal e impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para pleito de implantação de vantagem funcional; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão; (iii) determinar se a servidora faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal; (iv) definir a extensão dos efeitos financeiros e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada para assegurar direito líquido e certo fundado em norma legal de eficácia plena, quando comprovado por prova pré-constituída.

Não há prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do implemento do requisito temporal para aquisição do direito.

O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal possui natureza vinculada, impondo à Administração o dever de implantação automática após o cumprimento do lapso temporal.

A omissão da Administração em implantar o quinquênio viola direito líquido e certo da servidora.

O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo os valores retroativos limitar-se às parcelas vencidas a partir da impetração.

É vedada a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Os consectários legais devem observar o regime da EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até sua vigência, e, posteriormente, da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é via adequada para assegurar a implantação de vantagem funcional prevista em lei de eficácia plena, desde que comprovado direito líquido e certo. 2. O adicional por tempo de serviço é devido automaticamente após o implemento do requisito temporal, sendo vinculada sua concessão. 3. Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança limitam-se às parcelas posteriores à impetração. 4. É incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 80015017920188050138, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 27.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 80002830820168050131, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 04.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001179-43.2020.8.05.0153, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, apelante MUNICÍPIO DE JUSSIAPE – BA e apelada CLEONICE ROSA DE JESUS DAMACENO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III